Tribunal: TJSP
Processo: 1037643-50.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037643-50.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
JC PACHON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, é apelada/apelante SÃO
PAULO TURISMO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037643-50.2015.8.26.0001 -Voto no 12.189
2
VOTO N° 12.189
LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO.
Sentença de procedência do pedido. Alegada intenção de
privatização do Anhembi, a impedir a renovação do contrato
de locação. Não cabimento. Ré que se refere a um projeto de
lei que sequer foi aprovado, não havendo, portanto, qualquer
impedimento para renovação do contrato. Sentença de
procedência
do
pedido
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
prolatada a fls. 336/338 e declarada a fls. 342, que julgou procedente o
pedido formulado na ação renovatória de contrato de locação, para
declarar “renovado o contrato de locação por 5 anos, a contar do
vencimento do contrato anterior (01 de julho de 2016), fixado o aluguel
mensal de R$ 24.507,42 até a data de 21 de março de 2019, quando
passará a ser R$14.779,72 em razão das áreas excluídas por comum
acordo das partes. Por sucumbentes em igual proporção, arcarão as
partes conjuntamente com o pagamento das custas e despesas
processuais e cada qual arcará com a honorária do patrono adverso,
fixada em 10% do valor da causa atualizada, na forma daquilo que
estabelece o art. 85, § 2o e incisos, combinados com o § 14 do mesmo
artigo, todos do NCPC. Porque sucumbiu em maior proporção, a parte
autora arcará com 80% das verbas de sucumbência e a ré com 20%”.
Inconformada, a ré apela (fls. 364/374), insistindo
na impossibilidade de renovação da locação, sob o argumento de
ausência de licitação inicial em 1992 quando o apelado começou suas
atividades no Parque Anhembi. Alega ainda que há projeto de lei em
andamento para privatização do espaço, o que faz incidir a hipótese do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037643-50.2015.8.26.0001 -Voto no 12.189
3
art. 52, inciso I, da Lei 8.245/91, impedindo a renovação do contrato.
Pede, ao final, o desentranhamento dos documentos de fls. 243/311 dos
autos, porque juntados extemporaneamente pela apelada.
Recurso preparado e contrarrazoado (fls. 453/459.
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, incisos II e III, do Código de
Processo Civil de 2015, tendo sido apresentados os fundamentos de fato
e de direito do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação renovatória de contrato de locação
de bem imóvel constituído de áreas dentro do complexo “Anhembi”.
O pedido foi julgado procedente, nos termos do
relatório acima, havendo questionamento, entretanto, quanto ao direito
da autora à renovação do contrato de locação firmado entre as partes.
Porém, não assiste razão à locadora.
Primeiro porque o contrato foi firmado em 1992 e
prorrogado por tempo indeterminado, não se insurgindo a ré durante
todo esse tempo em relação à ausência de licitação.
Ademais, em consulta à internet e analisando os
termos do “REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA
SPTURIS” depreende-se em seu artigo 24 “DAS LOCAÇÕES” que:
“Art. 24. Sempre que a aquisição não for mais vantajosa, a
SPTURIS optará pela locação, aplicando, no que couber, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037643-50.2015.8.26.0001 -Voto no 12.189
4
disposições do capítulo anterior.
Parágrafo único. Quando a SPTURIS for locadora de
espaços de seus bens imóveis, no exercício do objeto social,
aplicar-se-á o disposto no inciso I do artigo 150 deste
Regulamento”.(grifei).
E o artigo 150, I, dispõe que:
“Art. 150. A licitação é dispensada nas seguintes situações:
I comercialização, prestação ou execução, de forma direta,
pela
SPTURIS,
de
produtos,
serviços
ou
obras
especificamente relacionados com seu objeto social;”
De outra parte, a ré se refere a um projeto de lei que
sequer foi aprovado, não havendo, portanto, qualquer impedimento para
renovação do contrato.
Quando ocorrer a privatização do Anhembi, haverá
de ser aberta discussão a respeito da rescisão do contrato de locação.
Mas neste momento, impertinente contestar a renovação do contrato em
face a panorama que, por ora, não passa de mera expectativa.
No tocante ao pedido de desentranhamento de
documentos, não havendo prejuízo à parte, não há motivo para o
desentranhamento dos mesmos.
No mais, não havendo controvérsia sobre o valor do
aluguel fixado na sentença, nada mais precisa ser dito, eis que correta a
decisão do d. Juízo singular.
Sem imposição de honorários de sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037643-50.2015.8.26.0001 -Voto no 12.189
5
recursal, porque os mesmos já foram fixados no máximo legal pela MM.
Juíza “a quo”.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora